Tribunal: TJMT
Processo: 1027886-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027886-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), WILSON JOSE GROLLI - CPF: 431.906.509-34 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
–
PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO PROVIDO.

1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
,
sob pena
de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2. Considerando que
a parte
agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo
de instrumento
interposto
por

WILSON JOS
É
GROLLI

contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
, restando caracterizada a
regra da impenhorabilidade,
“consoante o entendimento extensivo do inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil”
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada,
deferindo a liberação dos valores bloqueados nas contas do
e
xecutado/agravante via SISBAJUD
.

Sem c
ontrarrazões
(
Id.
222315671
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo
de instrumento
interposto
por
WILSON JOS
É
GROLLI

contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A parte agravante sustenta, em síntese,

que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
, restando caracterizada a
regra da impenhorabilidade,
“consoante o entendimento extensivo do inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil”
.

Pois bem.

No caso,
i
nfere-se do presente recurso que a parte agravante ob
jetiva a reforma
decisão proferida pelo
d.
juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Sobre o tema, o
c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, inciso X, do CPC/73 (atual art. 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (
AgInt
no
REsp
1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
30/5/2018;
REsp
1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe
21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família. Precedentes:
REsp
1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
9/5/2014;
REsp
1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015.

3
.
Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em
conta-corrente
, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes:
REsp
1.676.267/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/10/2017;
AgRg
no
REsp
1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18/12/2015;
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte.

5.
Agravo interno não provido”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1427492 SP 2013/0420651-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19.3.2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a quarenta salários mínimos, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

Nesse sentido,
eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS –
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA
CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta
salários
mínimos
poupada
, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (
REsp
n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014).

Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários mínimos
,
sob pena
de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida”
.

(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020,
Publicado
no DJE 10.2.2021).
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Rodrigo Roberto Curvo
:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON JOSÉ GROLLI contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001939-61.2020.8.11.0051 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, restando caracterizada a regra da impenhorabilidade, “consoante o entendimento extensivo do inciso X do artigo 833, do Código de Processo Civil”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, deferindo a liberação dos valores bloqueados nas contas do executado/agravante via SISBAJUD.

Sem contrarrazões (Id. 222315671).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

[...]

No caso, infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma decisão proferida pelo d. juízo a quo que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 649, inciso X, do CPC/73 (atual art. 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

[...]

No caso, não obstante a parte agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a quarenta salários mínimos, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como pode ser verificado, o Recorrente almeja a desconstituição da penhora realizada em suas contas, uma vez que estas se deram, supostamente, em conta poupança.

O Relator, em seu voto, dispôs que não existe qualquer documento a comprovar esta circunstância, tampouco, que o Recorrente depende do valor conscrito para garantir sua subsistência.

Pois bem.

Como é sabido, a impenhorabilidade defendida pelo Recorrente é garantia no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

É certo, portanto, que, as verbas depositadas em conta poupança são, de fato, impenhoráveis, porém, é imprescindível que haja a demonstração desta questão.

Nos autos originários, verifica-se que foi determinada o bloqueio das verbas da Recorrente, contudo, não há qualquer indicativo de que as contas, tampouco o montante, bloqueados seriam destinados, ou oriundos, à poupança.

Relevante destacar, também, que o entendimento hodierno é no sentido de que, não somente a conta poupança seria impenhorável, mas qualquer fundo de investimento, ou conta afim, desde que seja a
única
do Devedor, mas, não há qualquer indício que corrobore com esta questão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406166 SP 2018/0313900-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/6/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/6/2020).

Neste sentido, é certo que seria de responsabilidade da Recorrente comprovar suas alegações, em face do que preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, não comprovado de que as verbas penhoradas eram originárias de conta poupança, não há como se acolher a argumentação ventilada pela Agravante.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
o Relator, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos suscitados no Voto proferido pelo eminente Des. Rodrigo Roberto Curvo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024